Tribunal: TJDFT
Processo: 0016641-29.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. QUALIFICADA. PRESENÇA DE DOLO. PRESUNÇÃO DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem objeto de crime encontrado com ele.

2. Havendo nos autos elementos capazes de demonstrar que o agente sabia da origem ilícita do objeto adquirido, seja pela sua experiência no ramo ou pela aquisição do bem sem nota fiscal, resta demonstrado o dolo da receptação.

3. A desclassificação da receptação para a modalidade culposa somente é possível quando, apesar de não ter ciência da origem ilícita do bem, o réu tinha meios de alcançar a informação se agisse com diligência que se espere do homem médio.

4. Apelação conhecida e desprovida.